Tribunal: TJDFT
Processo: 0003814-43.2013.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0069196-34.2013.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELGIN LISOMAR COSTA DOS SANTOS, BARTOLOMEU PINHEIRO DE SOUZA, WILSON IVO JOSE, CLEBER PERALTA GOMES, JOAQUIM ENEAS DUTRA BARRETO, JANIO FERREIRA DE SOUSA, ELDEN VICENTE SIQUEIRA GONCALVES, VICENTE CAMARGOS DE CASTRO, ALEXANDRE PFEILSTICKER GONCALVES DE OLIVEIRA, FABIO ANTONIO PAIVA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. TRIBUTÁRIO. POLICIAIS CIVIS. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONDENAÇÃO EM VALORES CORRETOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES. 1. Preliminar de suspensão do feito em razão de Recurso Extraordinário, vez que caso se reconheça a Repercussão Geral quanto à matéria, o sobrestamento do processo somente se dará naqueles que tenham sido objeto de interposição de recurso extraordinário, na forma do art. 543-A e B do CPC e seus parágrafos. 2. O terço constitucional é verba indenizatória e, como tal, não incorpora a remuneração para fins de aposentadoria, razão suficiente para não autorizar a incidência de contribuição previdenciária. 3. Com relação à correção monetária e juros moratórios, a sentença há de ser parcialmente reformada, pois deve incidir correção monetária pelo INPC desde o desembolso até o trânsito em julgado da sentença e a partir daí a taxa Selic até o efetivo pagamento. 4. Recursos CONHECIDOS. DESPROVIDO o recurso do réu, PARCIALMENTE PROVIDO dos autores, apenas para determinar que deve incidir correção monetária pelo INPC desde o desembolso até o trânsito em julgado da sentença e a partir daí a taxa Selic, mantendo-se no mais a sentença, na forma como lançada.” (Acórdão 823456, 20130110691969ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 30/9/2014, publicado no DJE: 6/10/2014. Pág.: 253) Os autos encontravam-se suspensos até a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal do pedido de modulação dos efeitos no Recurso Extraordinário 870947 ED/SE, que foram rejeitados na sessão do dia 03/10/2019 (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Intimadas as partes, o Distrito Federal alegou que o índice aplicado pelo acórdão a título de correção monetária desobedeceu a tese firmada no RE 870947, em especial por se tratar de repetição de indébito de natureza tributária (ID 16331933). Brevemente relatado, decido. No julgamento do RE 870.947/SE, o STF fixou a seguinte tese: “I. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Ante o exposto, retorne-se o processo ao relator para análise de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, CPC. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal